Tribunal: STF
Processo: Rcl 76509
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento ao pedido por decisão monocrática. Violação dos princípios da colegialidade e do devido processo legal. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Direito penal. Execução provisória da pena. Tema nº 1.068. Não cabimento da reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação própria. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. É competente o relator (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento ao pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Tribunal.



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    3. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    4. Agravo ao qual se nega provimento.